Tribunal: TJMT
Processo: 1013115-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013115-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (ADVOGADO), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT (IMPETRADO), ANTONIO CORDEIRO - CPF: 336.498.399-20 (REU), ELISANGELA MAXIR PACHECO CEOLIN - CPF: 024.836.211-98 (ADVOGADO), ALEXSANDRA VORTMANN FABRIN - CPF: 856.346.201-63 (IMPETRANTE), ANTONIO CORDEIRO - CPF: 336.498.399-20 (PACIENTE), MARCIO JUNIOR DE SOUZA SILVA - CPF: 072.522.881-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), FRANCISCO VALIGUZSKI - CPF: 517.723.109-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) E RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. PACIENTE NÃO INDICIADO OU DENUNCIADO. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. ORDEM CONCEDIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Além da incidência dos pressupostos ínsitos no art.

312 do CPP primeira parte, para a decretação da prisão preventiva ou imposição de medida cautelar dela diversa, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria.

Não colhidos elementos mínimos de que o paciente tenha cometido os crimes que lhe foram imputados, tanto que sequer foi indiciado ou denunciado, impõe-se a revogação de sua prisão preventiva e o consequente afastamento das cautelares diversas pelas quais a segregação havia sido substituída na liminar deste
writ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Antônio Cordeiro
, cuja prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes de
Receptação
(art.180 do CP) e
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei. 11.343/06), foi convertida em preventiva, nos autos n.
000945-77.2024.8.11.0088
em trâmite pela
Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT
,
pela
MM. Juíza de Direito Dra. Rafaella Karlla de Oliveira Barbosa
, ora apontada como autoridade coatora.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante nega a autoria delitiva e aduz que: I) o paciente, idoso de 73 anos de idade e saúde debilitada, ostenta predicados favoráveis; II) há nulidade do flagrante por violação ao art. 302 do CPP; III) a decisão constritiva de liberdade é genérica e, via de consequência, desprovida de fundamentação idônea; IV) não foram preenchidos,
in casu
, os pressupostos exigidos pelos arts. 311 e 312 do CPP; V) as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; VI) há necessidade de substituir a preventiva por prisão domiciliar (Id. 214515191).

Anexou documentos.

O pleito
in limine
foi parcialmente deferido nos termos da decisão de Id.
215259338
em que se determinou a substituição da prisão preventiva do paciente pelas cautelares dela diversas de:
obrigação de comparecimento a todos os atos do processo
;
proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia autorização judicial
;
apresentação de comprovante atualizado de endereço
e
monitoramento eletrônico
.

Informações judiciais anexadas sob o Id.
215892190.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pela revogação da prisão preventiva do paciente
sem
a imposição de medidas cautelares diversas, haja vista que ele sequer foi indiciado no IP correlato (Id.
218988668).

“SÍNTESE MINISTERIAL
: “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - LIMINAR DEFERIDA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR CAUTELARES DIVERSAS – PACIENTE NÃO INDICIADO – PELA REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS E PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

No dia
9.5.2024,
Francisco Valiguski
foi vítima de um assalto ao entrar em sua padaria. O assaltante, identificado pela vítima como
Márcio Júnior de Souza Júnior,
levou consigo dois celulares e R$1.000,00 em dinheiro (Id. 214515199-Pg.26). A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas para encontrar o suspeito, tendo sucesso em localizá-lo com parte do dinheiro roubado, que estava escondido sob uma máquina de costura, totalizando R$ 300,00.

Na Delegacia de Polícia,
Márcio Júnior de Souza Júnior
confessou a autoria do suposto delito de roubo e admitiu ter repassado o restante do dinheiro subtraído e um dos celulares para
Antônio Cordeiro
(paciente),

a fim de quitar dívidas de drogas (Id. 214515199-Pg.38).

Em resposta, os policiais militares iniciaram diligências para localizar
Antônio Cordeiro
,

logrando êxito não só em encontra-lo, como também em apreender em sua posse a quantia de R$ 1.524,00.

Realizada
audiência de custódia
, a autoridade judiciária
converteu
, em preventiva,

a prisão em flagrante de
Antônio Cordeiro
.

É contra essa decisão que as impetrantes se insurgem neste
writ,
por entender,
entre outros pontos
, que ela está desfundamentada

já que a privação de liberdade foi mantida mediante argumentos genéricos que nada esclarecem acerca de sua necessidade.

A propósito, destaco trechos da r. decisão:

“
Quanto a autoria, tenho que essa é indiciária, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em sede policial.
(....) I
n casu,
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que, em que pese não tenha sido encontrado entorpecentes e/ou produtos objeto do roubo com o custodiado, há fortes indícios de que este pratique a mercancia de entorpecentes no distrito de Conselvan, considerando especialmente o

depoimentos dos policiais militares, bem como a oitiva do custodiado Márcio, onde confirma ter repassado os produtos roubados à Antônio, além do fato de ter dito que comprou crack deste, na data de ontem.” (Id.

214516650
-Pg.8).

Por verificar que em relação ao
fumus comissi delicti
o referido pronunciamento judicial não atendeu ao comando normativo do art. 93, IX da CF, deferi parcialmente a liminar vindicada e substitui a prisão preventiva do paciente pelas cautelares diversas de:
obrigação de comparecimento a todos os atos do processo
;
proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia autorização judicial
;
apresentação de comprovante atualizado de endereço
e
monitoramento eletrônico
.

Ocorre que em
consulta ao PJe 1o grau constatei que embora o paciente tenha sido preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante n. 1000945-77.2024.8.11.0088) e tal prisão tenha sido convertida em preventiva, ele sequer foi indiciado no IP correlato (1001101-65.2024.8.11.0088), pois, em relação a ele, não foram angariados indícios mínimos de que tenha cometido dos crimes lhe imputados.

Como sabido, nos termos do art. 282 do CPP, as medidas cautelares de natureza pessoal, por implicarem em limitação à liberdade de locomoção, deverão ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal ou, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, devendo ser observada a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou réu, necessidade e adequação estas que devem ser expressamente apontadas pelo magistrado.

Em outros termos, tal como na prisão preventiva, a fixação de medidas cautelares diversas também está atrelada à incidência dos pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem, não obstante tal exigência legal,
in casu
não existem os necessários indícios suficientes de autoria mencionados na parte final do art. 312 do CPP, que impõe a revogação das cautelares condicionantes da liberdade do paciente.

Por oportuno e
mutatis mutantis
:

“(...). 1.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria
. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.(...)”. (STJ. AgRg no RHC n. 197.557/SC, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Nesse contexto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada neste
Habeas Corpus
e
revogo
a prisão preventiva de
Antônio Cordeiro, afastando, outrossim, as medidas
cautelares
de:
obrigação de comparecimento a todos os atos do processo
;
proibição de ausentar-se da Comarca sem a prévia autorização judicial
;
apresentação de comprovante atualizado de endereço
e
monitoramento eletrônico
que lhe foram impostas liminarmente neste
writ
.

Expeça-se o necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024